Tribunal: TJSP
Processo: 0003186-59.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003186-59.2020.8.26.0154, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
GILBERTO MARTINS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003186-59.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No: 42.076
AGR. No: 0003186-59.2020.8.26.0154 São José do Rio Preto
AGRTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRDO.: GILBERTO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento de
progressão para o regime prisional aberto –
Pagamento da pena de multa não se encontra
presente no rol dos requisitos exigidos no art.
112 da Lei de Execução Penal
Decisão
mantida Agravo improvido.
Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO nos autos de execução que se processam perante o MM. Juízo
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 8a RAJ- da Comarca de São José do Rio Preto,
porque entende injusta a r. decisão de fls. 20/24, que promoveu o
sentenciado GILBERTO MARTINS DOS SANTOS ao regime aberto
(fls. 01/15).
Processado o recurso, contrariado (fls. 33/44),
mantida a orientação traçada (fls. 45/48), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 54/57).
É o breve registro.
Sustenta o agravante, em síntese, que embora o
sentenciado preencha os requisitos legais para a progressão de regime, não
efetuou o pagamento da pena de multa imposta cumulativamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003186-59.2020.8.26.0154 -Voto no
3
corporal, requisito exigido para a promoção a regime menos severo, de
acordo com do artigo 114, inciso II, da LEP e entendimento atual do
Supremo Tribunal Federal.
O recurso não comporta provimento.
De início, registra-se que a progressão de regime
condicionada ao pagamento da multa, não representa incompatibilidade
com as normas constitucionais e convencionais, uma vez que a medida foi,
inclusive, aplicada pelo próprio Colendo Supremo Tribunal Federal.
No entanto, a redação do artigo 112 da LEP não
traz qualquer requisito relativo à multa. Ressalta-se que o referido artigo,
com recente redação trazida pela Lei no 13.964/2019, traz minúcias sobre
quais são os requisitos que devem ser observados para a progressão de
regime, tais como o cumprimento do lapso temporal e o bom
comportamento carcerário.
Sendo assim, na análise a ser feita pelo Poder
Judiciário, no que tange à situação específica de cada sentenciado, não se
afigura possível a exigência de requisito que não conste da legislação.
Ademais, no caso dos autos, o agravante não
demonstrou que o sentenciado possui condição de suportar o pagamento da
multa, menos ainda que desonrou a sanção pecuniária injustificadamente,
ou que, mesmo podendo, não efetuou o parcelamento, até porque o
pagamento da multa é condição indispensável, depois de cumprida a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003186-59.2020.8.26.0154 -Voto no
4
privativa de liberdade, à extinção de punibilidade.
Destarte, não comprovado pelo agravante o
deliberado inadimplemento da multa, a manutenção da decisão recorrida se
impõe.
Em arremate, a alteração do artigo 51 do Código
Penal, pela Lei n° 13.964/2019, em nada, ou pouco, alterou a essência da
norma revogada, acometendo apenas a titularidade ao Ministério Público
de promover na vara (ou ofício) de execução criminal a cobrança da pena
de multa, que continua sendo dívida de valor e não permite sua conversão
em pena corporal, ou mesmo inadmitir benefícios de progressão pelo seu
não pagamento.
Por fim, no tocante à decisão prolatada pelo E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Ag.Reg. na progressão de regime
da execução no 12-DF, destaca-se desde logo ser ela despojada de caráter
vinculante, restringindo-se sua aplicação àquele caso concreto.
Ademais, verifica-se que a decisão foi prolatada “em
matéria de criminalidade econômica” e sob essa perspectiva deve ser
examinada e interpretada pelas demais Cortes do país.
Confiram-se as seguintes passagens do voto do E.
Relator, Min. Roberto Barroso: “6. Em matéria de criminalidade econômica,
a pena de multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a pena
de prisão que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de
promover a ressocialização, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003186-59.2020.8.26.0154 -Voto no
5
da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a
conduta estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão, sustentei no
julgamento da Ação Penal 470 que a multa deveria ser fixada com seriedade, em
parâmetros razoáveis, e que seu pagamento fosse efetivamente exigido. 7. À vista
das premissas acima estabelecidas, chego às seguintes conclusões parciais: (i) a
pena de multa não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em matéria de
criminalidade econômica, a pena de multa desempenha um papel proeminente
de prevenção específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como
consequência, a multa deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e,
sobretudo, deve ser efetivamente paga. (...) 16. Todavia, especialmente em
matéria de crimes contra a Administração Pública como também nos crimes de
colarinho branco em geral , a parte verdadeiramente severa da pena, a ser
executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder
de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes
que envolvam apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar aqui
solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para todo o
país acerca da severidade com que devem ser tratados os crimes contra o erário.
17. Nessas condições, não é possível a progressão de regime sem o pagamento
da multa fixada na condenação” (STF - Ag.reg. na Progressão de Regime na
Execução Penal 12/Distrito Federal - Relator : Min. Roberto Barroso) -
(g.n.).
Portanto, não se vislumbra desacerto na decisão
recorrida.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator